Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-37.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008001-37.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO REAL - CPF: 007.282.591-09 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), NEIGUIMAR DOS SANTOS E SILVA - CPF: 847.823.741-00 (ASSISTENTE), LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI - CPF: 020.439.529-19 (VÍTIMA), ALLISON VINICIUS GOMES RODRIGUES - CPF: 062.339.656-40 (ASSISTENTE), SILVESTRE MACHADO - CPF: 411.552.971-72 (ASSISTENTE), RENISSON DE ANDRADE - CPF: 008.487.871-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO REAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – VIABILIDADE – DIREITO DO ACUSADO DE SER NOTIFICADO A RESPEITO DESTE DIREITO – CERTIDÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO CONFIRMA A EFETIVA NOTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

É direito do investigado ser notificado a respeito da existência de proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que a aceitação da referida medida lhe trás inúmeros benefícios que, se não aproveitados, perecem após o recebimento da denúncia.

Embora dotada de fé pública, a certidão de servidora do Ministério Público que apresente contradição que não permite confirmar a notificação do investigado a respeito da proposta de acordo de não persecução penal, não pode ser considerada para fins de demonstração de que havia ciência da proposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008001-37.2022.8.11.0055

APELANTE: JOSE ANTONIO REAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Antônio Real
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº 1008001-37.2022.8.11.0055, cujos termos lhe impuseram a pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, fixada no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no
art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal
(ID 159278192).

Reconhecida a presença dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade
(ID 159278192).

Inconformado,
José Antônio Real
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 159278198) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade processual decorrente da suposta ausência de intimação válida da proposta de acordo de não persecução penal, (ii) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, (iii) decote da qualificadora referente ao abuso de confiança (ID 166847675).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 171425169).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 176198198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO REAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
José Antônio Real
pela suposta prática do crime previsto no
art. 155, §4º, II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas)
, na forma do
art. 71 (diversas vezes), todos do Código Penal
.

Segundo a inicial acusatória, “
no final do ano de 2018 e início de 2019,

em data e horários indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado José Antônio Real, com consciência e vontade, em concurso de pessoas com Neiguimar dos Santos e Silva1, subtraiu para si ou para outrem, mediante fraude e com abuso de confiança, por diversas vezes, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, coisas alheias móveis, consistentes em cerca de 700 (setecentos) sacos de cimento, avaliados em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais, fl. 159), pertencentes à empresa Agropecuária Bom Jesus
” (ID 159278151).

As imputações ministeriais sugerem que “o denunciado José Antônio trabalhava como responsável pelo setor de compras da fazenda “Bom Jesus” e, nessa condição, detinha a ampla confiança dos proprietários da empresa, com acesso às finanças do grupo. Ocorre que a fazenda realizou, através do indiciado, uma compra de mais de 1.500 sacos de cimento da empresa “Lorenzetti Materiais de Construção”, produtos que foram pagos e que seriam entregues conforme a necessidade da propriedade rural (“venda futura”).

Assim, “e posse das informações privilegiadas, por ser pessoa de confiança da fazenda, o denunciado José Antônio, em conluio com Neiguimar dos Santos, vendedor da empresa Lorenzetti, subtraiu parte dos sacos de cimento (cerca de 700 unidades) adquiridos pela Agropecuária Bom Jesus”.

Menciona que “a fim de subtrair os sacos de cimento adquiridos pela citada propriedade rural, o implicado Neiguimar, de maneira fraudulenta, desviava os produtos adquiridos pela Agropecuária Bom Jesus e, posteriormente, revendia para diversos clientes da Loja Lorenzetti”.

Por fim, afirma que se verificou “
que após a venda realizada pelo denunciado Neiguimar, o denunciado José Antônio, abusando da confiança depositada pelo grupo empresarial, abatia os produtos desviados com os créditos pertencentes a Agropecuária Bom Jesus, possibilitando, assim, a subtração dos valores repassados pelos clientes da Loja Lorenzetti (notas de fls. 12-103), no valor estimado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Infere-se que ambos os autores confessaram a autoria das subtrações, todavia, apenas Neiguimar aceitou a proposta de acordo de não persecução pena
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 388/2019/DP – Tangará da Serra/MT, instaurado após o registro do boletim de ocorrência nº 2019.220636 (ID 159278152 – pp. 03/04) informando que
Neiguimar dos Santos e Silva
, funcionário da empresa
Lorenzetti Materiais para Construção
, entre os meses de dezembro de 2018 a julho de 2019, emitiu diversas notas de simples remessa para vários clientes, subtraindo de uma nota de venda futura de sacos de cimento, que foi feita para o cliente empresa
Bom Jesus Agropecuária
–
ressaltando-se que os pagamentos a
Neiguimar dos Santos e Silva foram feitos em sua conta pessoal ou em espécie, sem conhecimento da empresa
(ID 159278152 – p. 02).

Em seu primeiro interrogatório, o corréu
Neiguimar dos Santos e Silva
negou a prática delitiva mencionando que realizou uma grande venda de sacos de cimento para o cliente
José Antônio Real
, da fazenda Bom Jesus Agropecuária, que adquiriu entre 1000 (mil) e 1.200 (mil e duzentos) sacos de cimento. Informou que dos sacos de cimento vendidos, o cliente não utilizou cerca de 400 (quatrocentos), pedindo-lhe para realizasse a venda deles e lhe entregasse o dinheiro. O corréu confirmou que o pedido foi feito pelo apelante
José Antônio Real
, que disse ter ganho os sacos de cimento como bonificação –
razão pela qual o corréu atendeu ao pedido
(ID 159278152 – pp. 07/09).

O proprietário da empresa
Lorenzetti Materiais de Construção
, Sr.
Luciano Luis Becker Lorenzetti
, relatou que
Neiguimar dos Santos e Silva
era funcionário da empresa e atuava como vendedor, sendo constatado que
Neiguimar dos Santos e Silva
estava emitindo diversas notas simples de remessa de casos de cimento para vários clientes. Relatou que a mercadoria se tratava de venda futura, ou seja, um produto já vendido no qual estava pendente apenas a entrega e que o comprador era a empresa
Agropecuária Bom Jesus
(ID 159278152 – pp. 11/12).

Esclareceu que somente descobriram as referidas vendas quando uma cliente da loja entrou em contato cobrando a entrega de um produto, ocasião em que “ao verificar o cadastro dessa senhora, verificou que a empresa não tinha realizado nenhuma venda”, mas pelo número da nota repassada, confirmaram se tratar de materiais adquiridos pela empresa
Agropecuário Bom Jesus
. Informou que após a realização de uma auditoria interna, conseguiram constatar a existência de 47 (quarenta e sete) notas de remessa em nome da empresa
Agropecuária Bom Jesus
(ID 159278152 – pp. 11/12).

Ou seja, a partir das declarações de
Neiguimar dos Santos e Silva
, levantou-se a suspeita a respeito do envolvimento do apelante
José Antônio Real
na subtração dos sacos de cimento vendidos à
Agropecuária Bom Jesus
.

O coordenador administrativo da
Agropecuária Bom Jesus
confirmou que
José Antônio Real
era funcionário da empresa e exercia a função de
comprador
. Relatou que a empresa adquiriu aproximadamente 1540 (mil quinhentos e quarenta) sacos de cimento da empresa
Lorenzetti
e que
José Antônio Real
foi o responsável pela aquisição –
mencionando que a entrega do produto seria feita conforme necessidade da agropecuária
(ID 159278152 – pp. 49/50).

Relatou ainda que “
em junho desse ano, a empresa
Lorenzetti
entrou em contato com a agropecuária relatando que a pessoa de
José Real
teria repassado determinada quantia de sacos de cimento para a pessoa de
Neiguimar
vender de forma indireta; Que
Neiguimar
era funcionário da
Lorenzetti
na função de vendedor e relatou que
José Real
tinha solicitado a venda, pois tinha ganhado os sacos de cimento como bonificação da agropecuária;
Que o declarante informa que a empresa não deu nenhuma quantia de sacos de cimentos para José Real como bonificação e ele também não tinha nenhum tipo de autorização para negociar a venda desses sacos de cimento
” (ID 159278153 – pp. 49/50).

De acordo com o auto de avaliação indireta, o prejuízo à empresa
Lorenzerri
foi de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
e à empresa
Agropecuária Bom Jesus
, foi de
R$ 14.000,00 (catorze mil reais)
– ID 159278154 – p. 42.

Em seu interrogatório, o apelante
José Antônio Real

confessou
a prática delitiva relatando que:

“[...]
trabalhava no setor de compras do Grupo Bom Jesus Agropecuária e
conhecia o NEIGUIMAR DOS SANTOS E SILVA que era vendedor do Comércio Materiais de Construção Lorenzetti; QUE por volta do mês de Novembro de 2018 gerou um pedido de compras de aproximadamente mil sacos de cimento na empresa Lorenzetti; QUE o cimento era direcionado para uma construção do Grupo Bom Jesus Agropecuária e era retirado aos poucos da empresa Lorenzetti;
QUE ao finalizar a construção, sobrou aproximadamente quatrocentos sacos de cimento que estavam na Lorenzetti
; QUE do Grupo Bom Jesus Agropecuária, somente o interrogando tinha conhecimento da sobra dos sacos de cimento;
QUE NEIGUIMAR entrou em contato com o interrogando, informando que "sabia de uma brecha na empresa" Lorenzetti, e sugeriu vender os sacos de cimento e dividir o valor da venda, metade para ele e metade para o interrogando
;
QUE na ocasião o interrogando estava precisando do dinheiro e concordou com a sugestão do NEIGUIMAR
;
QUE dessa venda irregular, NEIGUIMAR passou, em mãos, para o interrogando quatro vezes a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando ao final R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
; QUE não tem conhecimento das notas emitidas por NEIGUIMAR e não sabe para quem ele vendeu os sacos de cimento; QUE no mês de Abril/2019 foi desligado do Grupo Bom Jesus Agropecuária sem justa causa e no mês de Julho/2019 mudou-se para Portugal fins trabalhar em uma fábrica, mas laborou em uma construção civil; QUE em Janeiro/2020 retornou ao Brasil e atualmente trabalha como vendedor autônomo;
QUE se envergonha por ter concordado com o NEIGUIMAR e agido erroneamente
” (ID 159278154 – pp. 65/67).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas/informantes
Neiguimar dos Santos e Silva
,
Luciano Luis Becker Lorenzetti
e
Renisson de Andrade
, além do interrogatório do apelante.

Ouvido na condição de informante,
Neiguimar dos Santos e Silva
relatou que:

“[...] na época trabalhava de vendedor na Empresa Lorenzetti e, de fato, a fazenda havia comprado bastante cimento e ficou uma quantia para retirar futuramente.
Que o acusado, funcionário da fazenda, ciente de que ainda possuía sacos de cimento para retirar, informou que retiraria quando fizesse outra obra, porém, o acusado acabou entrando em contato com ele, dizendo que a empresa não mais usaria esse cimento, perguntando se ele poderia vender o cimento pra ele e lhe repassar o dinheiro, pois, ele mesmo acertaria com a fazenda
. Relatou que, em momento algum, soube que a prática que estava fazendo com o acusado era ilegal e que o acusado ficaria com o dinheiro, pois, a todo momento, pensou que o acusado estaria pegando o dinheiro e repassando para a fazenda.
Confirmou que foi feita essa venda por fora da empresa, mas, repassou os valores de forma integral para o acusado, sendo que este não lhe disse qual seria a finalidade do dinheiro
.
Afirmou que o acusado era quem transacionava em nome da Fazenda Bom Jesus e quem efetuava o pagamento das compras era o setor financeiro da empresa, porém, como o acusado era quem fazia as compras, fez tudo da forma que ele pediu
. Relatou que foi ele quem vendeu a maioria dos sacos de cimento, porém, o acusado também negociou alguns dos sacos de cimento. Por fim, informou que era prática dos vendedores da empresa fazerem essas revendas, que não havia problema algum, por isso não estranhou o pedido feito pelo acusado” (extrato da sentença – ID 159278192).

A testemunha
Luciano Luis Becker Lorenzetti
relatou que “[...]
Neiguimar era o seu colaborador e que o acusado trabalhava em uma fazenda que comprava de sua empresa. Que, na época, a compra era feita para entrega futura, naquela modalidade que vai retirando conforme tem necessidade.
Relatou que Neiguimar pegou esses sacos de cimentos que já haviam sido pagos pela fazenda e começou a revender por fora, para terceiros, com o aval do acusado, funcionário da empresa, para realizar as vendas
.
Afirmou que Neiguimar vendia o cimento para terceiro, embolsava esse dinheiro e fazia a nota na loja como se a fazenda, que possuía o crédito em cimento, estivesse retirando
. Que os proprietários da loja perceberam, pois, apareciam notas de fazendas que, geralmente, pegavam de grande quantidade o cimento, retirando poucas unidades, o que não é costumeiro. Acredita que foram desviados cerca de 900 sacos de cimento, sendo que Neiguimar já fez acordo para devolver esse dinheiro para a empresa.
Afirma que, na época, Neiguimar vinculou o nome do acusado no negócio, como se ambos atuassem juntos nesses desvios
. Relatou que os fatos chegaram ao seu conhecimento através de terceiros (clientes e funcionários), que estranharam as notas das compras e entregas
”
(extrato da sentença – ID 159278192).

A testemunha
Renisson de Andrade
afirmou que, conquanto tenha negociado com
Neiguimar dos Santos e Silva
, não realizou negociação ou pagamento a terceiros.

Em juízo, o apelante
José Antônio Real
optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
José Antônio Real
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 159278198) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade processual decorrente da suposta ausência de intimação válida da proposta de acordo de não persecução penal, (ii) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou, alternativamente, (iii) decote da qualificadora referente ao abuso de confiança (ID 166847675).

Diante da diversidade de pedidos, passo a análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de reconhecimento da nulidade do processo – alegada ausência de intimação válida acerca da proposta de realização de acordo de não persecução penal
.

Em síntese, sustenta o apelante que não há nos autos comprovação idônea de que houve a propositura de acordo de não persecução penal.

Relata que o único documento acostado ao feito relativo à sua intimação, diz respeito a certidão elaborada por estagiária do Ministério Público Estadual informando que não foi possível realizar contato telefônico para notificá-lo da audiência extrajudicial para aceitação da benesse. Trouxe jurisprudências afirmando ser possível a utilização dos entendimentos nelas exarados para orientar o presente julgamento, assim como referências à Resolução nº 199/2019 do Conselho Nacional do Ministério Público e ao Ato Administrativo nº 879/2020-PGJ/MT.

Com razão a defesa.

Inicialmente convém registrar que o acordo de não persecução penal, enquanto medida de política criminal benéfica ao cidadão, possui grande importância no âmbito processual, uma vez que seu oferecimento e aceitação implicam, se cumpridas as condições estipuladas, em extinção da punibilidade, a impedir a propositura de ação penal, e evita a realização de anotações na ficha criminal do agente –
salvo para fins de realização de nova proposta
.

Logo, os atos relativos ao acordo dependem da observância de uma série de cautelas a garantir ao indivíduo o conhecimento acerca deste direito, dentre elas, a de ser cientificado quanto ao seu cabimento.

No caso em tela, embora tenha sido instaurado o processo nº 1001508-44.2022.8.11.0055 perante o juízo de primeiro grau, onde se realizou a proposta de formalização do referido acordo com o corréu
Neiguimar dos Santos e Silva
, não é possível extrair-se dos autos a necessária certeza de que o apelante foi devidamente notificado da proposta.

O único documento constante naqueles autos acerca da notificação do apelante
José Antônio Leal
menciona:

“Certifico, para os devidos fins, que, em tentativa de contato telefônico com
José Antônio Real
, a fim de participar de audiência extrajudicial para acordo de não persecução penal nesta Promotoria, não foi logrado êxito em proceder sua notificação para formalização do mencionado acordo, pois o indiciado não aceitou a oferta da referida benesse” (ID 78899380).

A certidão foi confeccionada e assinada por uma estagiária do órgão acusador.

De acordo com o juízo de primeiro grau, “[...]
constato que, no ID nº 87121324, consta uma certidão elaborada pela estagiária do MPE
, [...],
que informou que, em contato com o réu, este não aceitou a referida benesse, razão pela qual, desde já, CONSIGNO a impossibilidade, nesta fase processual, de conceder ao réu o benefício postulado, de acordo com o que já foi decidido pelo STF e, por consequência, INDEFIRO o pleito defensivo
” (ID 159278196).

A leitura da mencionada certidão não me confere a mesma convicção do juízo de primeiro grau, pois o texto inicialmente registra que foi feita uma tentativa de contato com o apelante
José Antônio Real
,
mas que não houve êxito em sua notificação
. Após,
afirma-se que o apelante José Antônio Real não aceitou o benefício
!

O apelante foi notificado ou não? Se sim, em que número de telefone? O contato efetivamente ocorreu ou houve apenas, nos termos da certidão, tentativa de notificação?

Registro que não estou a afastar a presunção de veracidade da servidora do Ministério Público que, diga-se desde logo, possui presunção de veracidade nas informações que acosta nos procedimentos em que laborou.

O que viciou o ato não é a ocupação ou cargo da servidora responsável pela certidão, mas a aparente contradição nos termos do documento que não lhe confere a necessária certeza de que o apelante foi efetivamente notificado, assim como a ausência de informações que permitam a comprovar que o contato, se realmente realizado, se deu com o apelante ou terceira pessoa.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reconhecer a nulidade
ab initio
do processo, a fim de que o apelante
José Antônio Real
seja efetiva e comprovadamente notificado da proposta de acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023